Tribunal: STF
Processo: Rcl 73423
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marinalva dos Santos Costa e outros, em 5.11.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Saúde/BA, na Ação de Reintegração de Posse 
n. 8001176-15.2020.8.05.0242, pela qual teria sido descumprido 
o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental):



    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por LIZ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME em face de DIDO DE TAL, LANDO DE TAL e MARCOS DE TAL, visando à reintegração da posse do imóvel rural denominado Lote nº 65, situado no Perímetro Irrigado de Ponto Novo, Estado da Bahia. (...) Sustenta que, desde junho de 2019, os réus invadiram o imóvel, configurando esbulho possessório. Informa que as tentativas de resolução amigável, por meio de notificações extrajudiciais, restaram infrutíferas, o que ensejou a propositura da presente ação. (...)



    Diante do exposto, a parte autora requer a concessão de liminar de reintegração de posse, alegando a urgência da medida para cessar a ocupação ilícita e prevenir danos ao imóvel e à atividade econômica ali desenvolvida. 



    Fundamentação 



    Para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os seguintes requisitos, que devem ser comprovados pelo autor: 



    Prova da posse anterior: A parte autora anexou à inicial a certidão de registro de imóveis, comprovando a posse sobre o Lote 
nº 65, além de documentação relativa ao procedimento licitatório que lhe outorgou a posse do imóvel.



    Esbulho praticado pelo réu: Restou demonstrado nos autos, por meio das notificações extrajudiciais e certidão do oficial de justiça, que os réus ocuparam indevidamente o imóvel, configurando o esbulho possessório.



    Data do esbulho: Conforme consta na petição inicial e documentos anexos, o esbulho ocorreu em junho de 2019, dentro do prazo inferior a ano e dia em relação à propositura da ação, conforme alegado pela autora.



    Perda da posse: A autora relata que, desde a ocupação pelos réus, encontra-se impossibilitada de exercer a posse sobre o imóvel.



    Considerando que os requisitos do artigo 561 do CPC foram devidamente configurados e que a inicial está instruída com a prova documental necessária, conclui-se que a parte autora faz jus à tutela liminar pretendida, nos termos do artigo 562 do CPC.



    Considerando que os requisitos do artigo 561 do CPC foram devidamente configurados e que a inicial está instruída com a prova documental necessária, conclui-se que a parte autora faz jus à tutela liminar pretendida, nos termos do artigo 562 do CPC. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a reintegração imediata da posse do imóvel descrito na inicial em favor da autora” (fl. 1-2, e-doc. 20).



    2. Contra essa decisão Marinalva dos Santos Costa e outros ajuízam a presente reclamação, sob o fundamento de que a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Esclarecem “trata[r]-se de Ação de Reintegração de Posse proposta pela LIZ EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME (...) em razão de ocupação realizada por dezenas famílias, fato ocorrido em junho de 2019, segundo a inicial” (fl. 5).



    Afirmam que “a concessão do imóvel à Liz Empreendimentos Agropecuários Ltda. – Me é objeto da Ação Popular nº 0000162-55.2008.8.05.0242, proposta sob a alegação de que a empresa (...) nunca implementou nenhum projeto agrícola no imóvel, deixando de dar qualquer destinação social e econômica às terras cedidas pelo estado da Bahia” (fl. 6). 



    Relatam que, “em 9.9.2024, o Ministério Público do Estado da Bahia juntou parecer alegando não ter interesse em intervir no processo, o que causa estranhe[za] diante da determinação expressa do Código de Processo Civil para atuação do Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse da terra urbana e rural e depois de parecer anterior opinando pela designação de audiência de justificação” (fl. 7).



    Apontam que, “no dia da audiência de justificação[,] foi proferida liminar de reintegração de posse determinando a desocupação imediata da área, sem a determinação de nenhuma das medidas estabelecidas pelo STF em decisão da ADPF 828 e na Resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 7).



    Noticiam que, em 31.10.2024, houve tentativa de cumprimento da liminar de reintegração de posse, tendo o “próprio oficial suspen[dido] a execução da decisão ao perceber que se trata de uma ocupação coletiva e que naquele momento não havia condições operacionais para o cumprimento. Nessa tentativa de cumprimento fica evidente a necessidade de adoção do regime de transição, pois como relata o próprio oficial de justiça, uma máquina contratada pelo representante da autora iniciou a derrubada de casas das famílias acampadas, situação que gerou insatisfação e protesto” (fl. 7).



    Afirmam que a autoridade reclamada “decidiu por determinar reintegração de posse em face de Acampamentos de Famílias Sem Terra, sem adotar ao menos medidas mitigadoras para evitar a ofensa a direitos fundamentais dessas pessoas”



    Pretendem que “seus direitos mais elementares sejam garantidos ANTES de qualquer ato de constrição às suas posses, e nos exatos termos em que dispõe a medida liminar que nos serve de parâmetro enquanto norma proibitiva à execução de remoção de ocupações coletivas.” Realçam que “A continuidade de atos que violem os preceitos estabelecidos, como pretende o Poder Judiciário Estadual da Bahia, é uma afronta à segurança jurídica e aos ditames constitucionais que resguardam a vida e a moradia digna enquanto direitos básicos” (fl. 11).



    Discorrem sobre a Resolução n. 510/2023, editada pelo Conselho Nacional de Justiça e argumentam que a autoridade reclamada “desconsidera por completo o contexto de vulnerabilidade social e econômica das inúmeras famílias que integram o Acampamento União, que a decisão do Supremo Tribunal Federal busca resguardar. Importante destacar que o referido processo tramita desde de 2020 sem nunca ter havido uma decisão determinando a desocupação da área pelas famílias” (fl. 13).



    Asseveram que “o cumprimento de ordens remocionistas, diante da decisão exarada por esta Suprema Corte, em síntese, não encontra qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade e consubstancia uma grave violação ao ditame constitucional, além de ofender diretamente direitos fundamentais e humanos, podendo ensejar a responsabilização perante órgãos internos e também perante os sistemas de proteção de direitos humanos” (fl. 13).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “susta[rem-se] os efeitos da decisão da Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Saúde, Bahia, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF” 
(fl. 14).



    Pedem “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada das famílias enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a reintegração de Liz Empreendimentos Agropecuários Ltda. na posse do imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse n. 8001176-15.2020.8.05.0242, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão para as áreas rurais da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, analisando o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências.



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Por essa decisão, este Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. 



    Para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar instabilidade social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações de posse coletiva incidentes sobre população em estado de vulnerabilidade social pudessem ser retomadas.



    6. As decisões proferidas por este Supremo Tribunal naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade tiveram como base e finalidade a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, poderiam ser submetidos a situação de hiperfragilidades social, econômica e jurídica se fossem desalojados do local em que fixaram moradia.



    Ressalte-se que os elementos que acompanham a inicial da presente reclamação não permitem identificar a composição e o tamanho da população a ser afetada pela ordem de reintegração de posse emanada na Ação de Reintegração de Posse n. 8001176-15.2020.8.05.0242, tampouco sua condição de vulnerabilidade social. Também não é possível aferir a condição socioeconômica dos reclamantes, pois os únicos documentos juntados aos autos nesse sentido são as declarações de hipossuficiência por eles firmadas e a folha de registro de Paulo Ferreira da Silva no cadastro único (e-doc. 17). 



    7. O acervo fotográfico juntado aos autos (e-doc. 18) não se revela suficiente para comprovar, de plano, o estado de vulnerabilidade dos ocupantes do imóvel objeto da reintegração. 



    Diferente do que afirmam os reclamantes, a certidão lavrada pelo oficial de justiça (e-doc. 21), dando conta da suspensão do cumprimento da ordem de reintegração, em razão de o maquinário disponibilizado para derrubada das edificações ter tido seu emprego obstado por pessoas que compareceram ao local, não é suficiente para demonstrar que o imóvel rural seria objeto de conflito fundiário coletivo envolvendo pessoas em estado de hiperfragilidade social que ocupariam o imóvel para fins de moradia. A manifestação do desinteresse do Ministério Público em oficiar no feito corrobora essa compreensão 
(e-doc. 15).



    Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria, a ausência de identificação desses elementos impede seja reconhecido o perfeito enquadramento do caso concreto à situação calamitosa que o Supremo Tribunal Federal buscou prevenir e dela cuidar, judicialmente, pelas tutelas provisórias deferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 59.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.9.2023, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1.Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2 .Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. (…) 4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.5.O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 57.678-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2023).



    8. Não há como confirmar a condição de vulnerabilidade social dos réus daquela ação de reintegração de posse ou mesmo dos reclamantes, ausente prova constituída dessa condição nos autos da presente reclamação. É a carência de elementos probatórios dessa condição que afasta o quadro descrito na decisão paradigma. 



    Também não se pode cogitar seja determinada, nesse momento processual, a abertura de prazo para demostração dessa condição, pois a reclamação constitucional não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída sobre o alegado. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.505-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE FUNDADA EM SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE NEGADA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O EXAME DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.838-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto 
fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.238-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. IMPOSSIBILIDADE